Tribunal: TJDFT
Processo: 0709427-80.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709427-80.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Contra a sentença de ID 76316688, pela qual indeferida a petição inicial, a autora interpôs o recurso de apelação de ID 76316690. Ademais, a autora apresentou diretamente na instância revisora o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o qual foi distribuído sob o n. 0733580-37.2025.8.07.0000 ao eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, o qual prolatou a decisão acostada no ID 76316706. Assim e nos termos da parte final do inciso I do § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, prevento Desembargador Fábio Eduardo Marques quanto ao recurso de apelação, uma vez que apreciou o pedido de efeito suspensivo da apelação apresentado previamente à chegada do recurso nesta Instância. Forte nesses argumentos, remetam-se os autos ao Desembargador Fábio Eduardo Marques, promovendo-se as baixas necessárias. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora